Tribunal: STF
Processo: AI 132740
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-30
Data de publicação: 1995-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  VIOLAÇÃO  A  NORMA  CONSTITUCIONAL.  NECESSIDADE  DE
REEXAME  DA  MATÉRIA  AFETA  A  NORMA  INFRACONSTITUCIONAL.  VIOLAÇÃO
INDIRETA E REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE.
          A  violação a  norma constitucional  capaz de  viabilizar a
instância extraordinária há de ser direta e frontal, e não aquela que
demandaria,  antes,  o  reexame da  legislação  ordinaria  atinente a
espécie.
          Precedentes.
          Agravo regimental improvido.